Tribunal: TCU
Processo: 020.189/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7607/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.189/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cacilda Moreira Fortes (XXX.323.297-XX); Claudia de Lima Teixeira Fuentes Garcia (XXX.189.158-XX); Hilda Regina Hidalgo de Oliveira (XXX.685.818-XX); Luciana de Lima Teixeira Amorim (XXX.911.048-XX); Maria Celia Hidalgo de Oliveira (XXX.152.808-XX); Mariangela Gomes Pereira Sardinha (XXX.405.598-XX); Solange Silva Xavier (XXX.561.500-XX); Sueli Maciel Suarhs (XXX.919.647-XX); Valeria Lima Teixeira (XXX.960.488-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.